Tribunal: TJBA
Processo: 8009284-27.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009284-27.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO JUNIOR

Advogado(s)
:
JESSE PEREIRA MELO

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM

ACORDÃO

EMENTA. direito processual civil. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO COMO ÚNICO FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. ART. 917, §§ 3º E 4º, DO CPC. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. apelo CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009284-27.2023.8.05.0113
, em que figuram como apelante FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO JUNIOR e como apelada MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.